Tribunal: TJES
Processo: 5008518-62.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008518-62.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LILLIAN GRAYCE TERCI ZUCATELI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008518-62.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrida: LILLIAN GRAYCE TERCI ZUCATELI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO À INTERNET, MESMO COM FATURAS QUITADAS. DANO EXTRAPATRIMONIAL EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (1). DA LIDE.
LILLIAN GRAYCE TERCI ZUCATELI, QUALIFICADA NOS AUTOS, INGRESSOU COM A PRESENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DA TELEFÔNICA BRASIL S.A., OBJETIVANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. ALEGA A PARTE AUTORA QUE É CLIENTE DA REQUERIDA, POR MEIO DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA, ENCONTRANDO-SE ADIMPLENTE COM TODAS AS FATURAS. TODAVIA, A PARTIR DO DIA 21/06/2024, HOUVE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE INTERNET E, APESAR DAS INÚMERAS TENTATIVAS DE TRATATIVA JUNTO À RÉ, NÃO OBTEVE ÊXITO.
(2). ANTÍTESE.
LADO OUTRO, A PARTE RÉ AFIRMA QUE A INTERNET ENCONTRA-SE ATIVA, TENDO SIDO RESTABELECIDA A CONEXÃO NO DIA 28/06/2024, BEM COMO VEM SENDO UTILIZADA PELA AUTORA. ALÉM DISSO, AFIRMA QUE FORAM REALIZADAS VISITAS TÉCNICAS NO PERÍODO RECLAMADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)
RATIFICAR
a liminar de ID 45860981. b)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA RECORRIDA. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR A TÍTULO DE DANO MORAL. REQUER QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ALÉM DISSO, REQUER AINDA, SEJA APLICADA A TAXA LEGAL PARA O CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS, BEM COMO SEJA APLICADO O IPCA PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, REQUER O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PREPARO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DE NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PARTE AUTORA EM SUAS CONTRARRAZÕES, DE AUSÊNCIA DE PREPARO, UMA VEZ QUE SE VERIFICA A DEVIDA JUNTADA DA GUIA DE CUSTAS E DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO NO MESMO EVENTO DO RECURSO INOMINADO (ID. 12065319), EM CONFORMIDADE COM O ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95 E COM O ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(6.2).
REJEITO TAMBÉM A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE RÉ APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA TRAZIDA GIRA EM TORNO DE ANALISAR A REGULARIDADE DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA E O DEVER DE INDENIZAR. EM CONFORMIDADE AO QUE CONSTOU NA R. SENTENÇA, A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA. NESSE PASSO, O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DEVE SER SOLUCIONADO SOB O PRISMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) QUE, POR SUA VEZ, REGULAMENTA O DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE AS REGRAS PERTINENTES À RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. O SISTEMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL ADOTADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE: A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25). NO CASO EM APREÇO, A AUTORA INFORMOU NÚMEROS DE PROTOCOLOS, REGISTROS DE CHAMADAS TELEFÔNICAS E
PRINTS
DO
APP
DA VIVO QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE CONEXÃO (ID. 12065288 - Pág. 20/36), SOBRETUDO NÃO CONTESTADOS ESPECIFICAMENTE PELA RÉ. ALÉM DISSO, VEJO QUE A PARTE TENTOU DE TODAS AS FORMAS RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, INFORMANDO SOBRE A FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AQUI NOTICIADA. DE OUTRO LADO, OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA, LIMITADOS EM TELAS SISTÊMICAS, NÃO FORAM SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE QUAISQUER EXCLUDENTES DE ILICITUDE. NO QUE TANGE À ADMISSÃO DE TELAS SISTÊMICAS COMO MEIO DE PROVA, ACOMPANHO O ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NOS TRIBUNAIS, NO SENTIDO DE QUE CONFIGURA PROVA UNILATERAL IMPRESTÁVEL À FINALIDADE INTENCIONADA. ADEMAIS, QUANTO AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DA INTERNET, O RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DE ID. 12065306 CORROBORA A VERSÃO AUTORAL, POIS EVIDENCIAM A EXISTÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO DE INTERNET FIXA. POR CONSEGUINTE, CONCLUO PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, CHAMANDO À ATENÇÃO PARA OS SEGUINTES TRECHOS DA SENTENÇA:
“Ademais, também não há, por parte da ré, a efetiva comprovação de que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil e satisfatória. Do contrário, sustenta sua tese defensiva em afirmar que o fornecimento de internet não foi interrompido, havendo utilização de consumo. Além disso, afirma que enviou seus técnicos para visita técnica e reparo. Entretanto, no documento apresentado nos autos, em ID 47725763, alegando ser da visita técnica realizada, não há assinatura compatível com a do documento da autora (ID 45736550, pág. 4). Dessa forma, não é possível vislumbrar que a empresa buscou solucionar o problema durante o período que a autora ficou sem internet. Por fim, também não informa quais foram as causas para a interrupção, e por quais motivos o reparo não poderia ser realizado de forma imediata. Assim, resta comprovada a falha na prestação de serviço da empresa ré. Portanto, inexistindo comprovação acerca dos reais motivos para a não resolução imediata da solicitação dos serviços, não há que se falar em aplicação do prazo de 10 dias, definido no art. 9º da Resolução nº. 632 da ANATEL.”
A FALHA NO SERVIÇO SE CARACTERIZOU NÃO SÓ PELA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO, MAS TAMBÉM PELA INEFICÁCIA DO ATENDIMENTO À CONSUMIDORA. ENTENDO QUE

A INDISPONIBILIDADE DE INTERNET REPRESENTA INEGÁVEL TRANSTORNO AO USUÁRIO, MORMENTE POR SE TRATAR DE SERVIÇO ESSENCIAL E RELEVANTE PARA AS RELAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS NA ATUALIDADE.
COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PELA EMPRESA RÉ E A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O SEU PRONTO RESTABELECIMENTO ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR A RECORRIDA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELATIVAMENTE AO
QUANTUM
, CONSIDERANDO QUE, AO FIXAR O VALOR PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO DEVE RESPEITAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS COMO A GRAVIDADE DA CONDUTA, A EXTENSÃO DO DANO, A NECESSIDADE DE DESESTIMULAR O OFENSOR E A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, SEM PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, VOTO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO SENTIDO DE MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), QUANTIA ADEQUADA PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELO RECORRIDO SEM ENSEJAR LOCUPLETAMENTO.
ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NO COMANDO DECISÓRIO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. FINALIZANDO, SEQUER DEVE SER ANALISADA A QUESTÃO ATINENTE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, VISTO QUE O PLEITO RECURSAL, AO MENOS NESSE PARTICULAR, VAI AO ENCONTRO DA SENTENÇA ORA OBJURGADA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito